Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-32.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-32.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS. EXIGÊNCIA DE DOLO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário, ajuizada em face de ex-Prefeita Municipal, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar a prática de ato ímprobo, especialmente quanto ao dolo exigido pela Lei nº 14.230/2021. O autor sustenta que a requerida deixou de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE, exercício de 2024, no valor de R$124.530,00, requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação de improbidade administrativa contém elementos mínimos suficientes para justificar o prosseguimento da demanda; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração exauriente do dolo específico e do dano ao erário autoriza o indeferimento liminar da petição inicial após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial descreve conduta determinada e individualizada atribuída à requerida, consistente na alegada omissão no dever de prestar contas de recursos públicos vinculados ao Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE, indicando fundamentos fáticos e jurídicos aptos a sustentar a pretensão deduzida.

A inicial encontra-se instruída com documentação que confere suporte mínimo à narrativa apresentada, inclusive ofício expedido pela Secretaria de Estado de Educação informando a inexistência de registro de protocolo da prestação de contas até a data indicada.

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, mas essa exigência não impõe a produção de prova exauriente já na fase de admissibilidade da petição inicial.

A verificação da existência de dolo específico, de eventual dano ao erário e da própria caracterização do ato de improbidade demanda regular instrução probatória, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

A omissão na prestação de contas de recursos públicos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, revelando relevância jurídica suficiente para o processamento da ação.

A rejeição liminar da petição inicial em ação de improbidade administrativa constitui medida excepcional, admissível apenas quando inexistirem indícios mínimos da prática do ato ímprobo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A admissibilidade da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige a presença de indícios mínimos da prática do ato ímprobo, não sendo necessária prova exauriente do dolo ou do dano ao erário.

A apuração do dolo específico, do prejuízo ao erário e da configuração do ato de improbidade deve ocorrer na fase instrutória, mediante observância do contraditório e da ampla defesa.

A alegada omissão na prestação de contas de recursos públicos, acompanhada de elementos documentais mínimos de suporte, justifica o regular processamento da ação de improbidade administrativa.

O indeferimento liminar da petição inicial em ação de improbidade administrativa possui caráter excepcional e somente se legitima na ausência de indícios mínimos da prática do ato imputado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, § 1º, II, e § 2º; CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.940.241/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000948-18.2014.8.14.0023, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800575-32.2025.8.14.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO:
CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 32718702) interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença (id 32718701) proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
, que nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo ora apelante em face de CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, INDEFERIU A INICIAL, nos termos do art. 330, § 1º, II e § 2º, do CPC, ao entendimento de que a exordial não apresentou elementos mínimos aptos a demonstrar a prática de ato de improbidade administrativa, notadamente quanto à existência de dolo, cuja comprovação passou a ser exigida após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Na origem, sustenta o Município que a requerida, na condição de ex-Prefeita Municipal, deixou de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE, exercício de 2024, no montante de R$ 124.530,00, circunstância que configuraria ato de improbidade administrativa por lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Após determinação judicial para emenda da inicial (ID n. 32718698), o autor complementou a causa de pedir, reiterando a existência de dolo na conduta atribuída à requerida.

Sobreveio sentença (ID n. 32718701) de indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que não foram apresentados elementos mínimos aptos a demonstrar a prática de ato ímprobo, especialmente quanto ao dolo exigido pela Lei nº 14.230/2021.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação (ID n. 32718702), onde sustenta, em síntese, que a petição inicial (ID n. 32718691) observou os requisitos legais, havendo elementos suficientes para o prosseguimento da demanda, sendo inadequada a exigência de prova exauriente do dolo e do dano ao erário na fase inaugural do processo. Requer a reforma da sentença para determinar o regular processamento da ação.

Em contrarrazões (ID n. 32718712), a apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, e a ausência de justa causa para a demanda e a inexistência de elementos demonstrativos de dolo específico ou dano ao erário.

Aduz, ainda, que a prestação de contas dos recursos foi posteriormente protocolada perante o órgão estadual competente.

Devidamente intimada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a desconstituição da sentença e regular prosseguimento da ação (ID n. 34682604).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - PRELIMINARES

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda.

Todavia, em ambas não lhe assiste razão. A petição inicial descreve conduta determinada atribuída à requerida, consistente na alegada omissão no dever de prestar contas de recursos públicos recebidos no âmbito do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE, indicando os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão deduzida, bem como instruindo a demanda com documentos aptos a conferir suporte mínimo à narrativa apresentada.

Ademais, a existência ou não de dolo específico, de efetivo dano ao erário e a própria caracterização do ato de improbidade administrativa constituem questões intimamente ligadas ao mérito da demanda, demandando regular instrução probatória, não se mostrando cabível, nesta fase processual, o reconhecimento da ausência de justa causa para o ajuizamento da ação.

Desse modo, não se verificam as hipóteses de inépcia da inicial ou de ausência de justa causa invocadas pela apelada.

Ante o exposto,
REJEITO
as
PRELIMINARES
arguidas pela apelada.

III – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, de modo a justificar o regular prosseguimento da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município autor atribui à requerida, ex-Prefeita Municipal, a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE, referentes ao exercício de 2024, apontando que, embora regularmente notificada, não teria apresentado a documentação exigida pelo órgão estadual competente.

Consta dos autos, ainda, o Ofício nº 330/2025-SAPF/SEDUC (ID n. 32718693), por meio do qual a Secretaria de Estado de Educação informa que, até 15/04/2025, não havia registro de protocolo da prestação de contas referente aos recursos do programa, circunstância que serviu de fundamento para o ajuizamento da demanda.

É certo que, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa ou a responsabilização fundada exclusivamente no exercício do cargo público.

Todavia, em sede de admissibilidade da petição inicial, não se exige prova exauriente da prática do ato ímprobo, bastando a presença de elementos mínimos que confiram plausibilidade à narrativa apresentada. A apuração acerca da existência de dolo específico, de eventual dano ao erário e da própria caracterização do ato de improbidade deve ser reservada à fase instrutória.

No caso concreto, a inicial descreve fato determinado e individualizado atribuído à requerida, consistente na alegada ausência de prestação de contas de recursos públicos vinculados ao programa estadual mencionado, estando acompanhada de documentação apta, em tese, a fornecer suporte mínimo à pretensão deduzida.

Registre-se, ainda, que esta Corte já reconheceu que a omissão na prestação de contas de recursos públicos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, evidenciando a relevância jurídica da conduta narrada na exordial:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA APLICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

2- À época dos fatos, o recorrente era Prefeito Municipal de Irituia, e assim ordenador das despesas e responsável direto pela prestação de contas dos recursos recebidos pela sua gestão. Portanto, deveria dentro das suas atribuições, realizar, no prazo exigido, a prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município, com a finalidade de satisfazer aos princípios administrativos e evitar eventuais sansões em virtude do não cumprimento do dever legal. No entanto, deixou de realizar a prestação de contas, praticando assim ato de improbidade administrativa, já que tinha pleno conhecimento da obrigação da prestação de contas dos Convênios para os quais restou condenado.

3- Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000948-18.2014.8.14.0023 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-04-03)”.

Nesse contexto, entendo que o indeferimento liminar da inicial mostrou-se prematuro, porquanto as questões relativas à efetiva prestação de contas, à existência de dolo específico e à eventual ocorrência de dano ao erário demandam regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a rejeição liminar da petição inicial em ação de improbidade administrativa constitui medida excepcional, somente cabível quando ausentes indícios mínimos da prática do ato ímprobo, sendo a apuração do dolo e do eventual dano ao erário matéria a ser examinada após a regular instrução processual:

“Em ação de improbidade administrativa, a rejeição liminar da petição inicial somente é cabível quando ausentes indícios mínimos da prática do ato ímprobo, sendo a apuração do dolo e do dano ao erário matéria a ser examinada após a instrução processual.” (STJ, AgInt no REsp 1.940.241/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2022).

Assim, sem qualquer antecipação de juízo acerca da procedência da ação, impõe-se a desconstituição da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento perante o Juízo de origem.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento da ação originária, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO

Belém - PA
, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026